Tribunal: TCU
Processo: 031.721/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela sra. Joana D'Arc Batista Carvalho contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela sra. Joana D Arc de Azevedo Batista, ex-prefeita de Paraipaba/CE (gestão 2009-2012), contra o Acórdão 1543/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela sra. Joana D Arc de Azevedo Batista para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, à Fundação Nacional de Saúde e à recorrente.